Tribunal: TJES
Processo: 0018848-39.2019.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018848-39.2019.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONICA GUEDES DE SOUZA LEOPOLDO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. TEMA 608/STF. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos autorais. Pleiteia também o pagamento retroativo do FGTS e indenização por danos morais em razão da nulidade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, bem como a eventual existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Com fundamento no Tema 608 do STF (RE 709.212/DF), aplica-se a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019, razão pela qual a pretensão autoral não se encontra alcançada pelo instituto da prescrição, sendo devido o afastamento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Contudo, as contratações temporárias ocorreram em períodos isolados, para cargos distintos e dentro dos limites temporais e legais da LC 809/2015, não se caracterizando sucessividade contratual ou desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada em 30/10/2019, antes de 13/11/2019. Aplica-se a prescrição trintenária quanto à pretensão de cobrança do FGTS. Contratações temporárias formalizadas dentro dos limites legais. Inexistência de nulidade contratual e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III e 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

LC/ES nº 809/2015, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0018848-39.2019.8.08.0012

RECORRENTE: MONICA GUEDES DE SOUZA LEOPOLDO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE CARIACICA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. TEMA 608/STF. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando a reforma da sentença de improcedência dos pedidos autorais. Pleiteia também o pagamento retroativo do FGTS e indenização por danos morais em razão da nulidade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, bem como a eventual existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Com fundamento no Tema 608 do STF (RE 709.212/DF), aplica-se a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019, razão pela qual a pretensão autoral não se encontra alcançada pelo instituto da prescrição, sendo devido o afastamento da prescrição quinquenal da pretensão autoral.

Contudo, as contratações temporárias ocorreram em períodos isolados, para cargos distintos e dentro dos limites temporais e legais da LC 809/2015, não se caracterizando sucessividade contratual ou desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada em 30/10/2019, antes de 13/11/2019. Aplica-se a prescrição trintenária quanto à pretensão de cobrança do FGTS. Contratações temporárias formalizadas dentro dos limites legais. Inexistência de nulidade contratual e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III e 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

LC/ES nº 809/2015, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo município de Cariacica, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo exposto, diante da realidade dos autos, acolho a prejudicial aventada e pronuncio a prescrição incidente sobre toda a pretensão autoral, derivada dos contratos temporários firmados entre a parte requerente, MONICA GUEDES DE SOUZA LEOPOLDO, e a parte requerida, MUNICÍPIO DE CARIACICA, ao tempo em que julgo improcedentes os pedidos e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora alega que os contratos temporários renovados sucessivamente são nulos e, por se tratar de nulidade absoluta, imprescritíveis. Sustenta que, ainda que se aplicasse prazo prescricional, este só se iniciaria com o julgamento do ARE 709.212/DF (novembro/2014) ou após o trânsito em julgado, afastando a prescrição quinquenal. Defende que o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 assegura o FGTS sempre que reconhecida a nulidade e que há precedentes pela imprescritibilidade. Requer a nulidade dos contratos em todo o período pleiteado, o pagamento do FGTS e indenização por danos morais, além da justiça gratuita.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que o Recurso Inominado merece prosperar em parte.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada em
12/11/2019
, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, porta-se ao caso a
prescrição trintenária
. Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal total da pretensão autoral
.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Da análise do conjunto probatório, verifica-se que a recorrente foi contratada pelo Município recorrido, sob o regime de designação temporária, para exercer o cargo de professora nos seguintes períodos: de 25/03/2008 a 31/12/2008, de 10/02/2009 a 23/12/2009, de 28/02/2013 a 23/12/2013 e de 03/02/2014 a 18/07/2014.

Conforme se extrai da declaração de tempo de serviço de fl. 14, a primeira contratação perdurou por 9 meses e a segunda por 10 meses. Após intervalo de 3 anos, sucederam-se a terceira e a quarta contratações, com duração de 10 e 5 meses, respectivamente.

Constata-se, portanto, que todas as admissões ocorreram dentro dos prazos previstos na legislação específica, observando-se o limite legal aplicável. Tais circunstâncias afastam a alegação de continuidade contratual e corroboram o caráter excepcional e temporário das admissões, em consonância com o disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, restou demonstrado que as contratações atenderam aos requisitos legais e se fundamentaram em necessidade temporária de excepcional interesse público, inexistindo vínculo contínuo ou sucessivo, nulidade contratual ou afronta ao princípio do concurso público.

A matéria em questão encontra respaldo na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito ao depósito do FGTS nos casos de declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que não se discute a nulidade do vínculo, mas sim contratações temporárias formalizadas com base em permissivo constitucional (art. 37, IX, da CF) e legal, fundadas na excepcionalidade do interesse público e dentro dos limites temporais e procedimentais fixados em lei.

Dessa forma, reconhecida a legalidade dos vínculos temporários firmados com o Município recorrido, é indevida a pretensão ao pagamento retroativo de valores a título de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e
afastar
o reconhecimento da prescrição quinquenal total da pretensão autoral. Quanto ao mérito, mantenho a improcedência dos pedidos autorais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento
parcial
divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da ausência de nulidade dos contratos entabulados.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.